Tribunal: TJSP
Processo: 2144969-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144969-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REINALDO REZENDE DE MENEZES, é agravado SILMAR ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144969-79.2020.8.26.0000 -Voto no 38.233
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144969-79.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
AGRAVANTE: REINALDO REZENDE DE MENEZES (devedor)
AGRAVADOS: SILMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(credora) e WESLEY VINICIUS GALHARDO DA SILVA (arrematante)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MARCO ANTÔNIO BOTTO
MUSCARI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação não
residencial). Expropriação de imóvel penhorado, com imissão
de posse em favor de arrematante. Abordagem de devedor na
perspectiva de aplacar ato de imissão de posse, em favor do
arrematante, em período de pandemia (COVID-19). Recurso
do executado. Provimento.
VOTO No 38.233
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, assim convocado em
execução por quantia certa (alugueres e encargos de locação não residencial),
questiona expedição de mandado de imissão de posse, na conjuntura de
pandemia COVID-19.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144969-79.2020.8.26.0000 -Voto no 38.233
3
Informações da instância da causa, a fls. 50/51.
Contraminuta, a fls. 53/63 e 65/74.
FUNDAMENTAÇÃO Imissão de posse consolidada, em favor de
arrematante, em conjuntura excepcional, nas circunstâncias de grave
pandemia (COVID-19), concede-se ao devedor prazo adicional, de trinta dias,
da publicação deste acórdão, para desocupação voluntária do imóvel
arrematado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator